Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-40.2015.8.11.0109
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000150-40.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[A. V. S. R. - CPF: 062.827.901-90 (VÍTIMA), MAICON MEIRA RODRIGUES - CPF: 032.955.521-93 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – HARMONIA E COERÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE –
2.
PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
CONSIDERADAS PREJUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas palavras da vítima e de informante, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório formando conjunto probatório convincente da autoria delitiva;

2.
Os fatos de o crime ter sido cometido contra a liberdade sexual de criança de 10 anos de idade ou do agente ter se aproveitado de estar em sua residência, à noite e sozinho no quarto com a vítima, são inidôneos para justificar a exasperação da pena basilar do réu no crime de Estupro de Vulnerável, seja em virtude da culpabilidade ou das circunstâncias do crime, pois, nitidamente, são inerentes ao próprio tipo penal. Além disso, inexistindo elementos nos autos, aptos a amparar a assertiva de que o réu ameaçou a vítima ou de que as consequências do crime seriam mais gravosas se ela não tivesse saído do quarto – mormente diante da afirmação dela de ter se retirado do quarto apenas depois do apelante –, notório que tais fundamentos não servem para exasperar a pena basilar do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
M. M. R.
, contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime do
art. 217-A do CP
, à pena de
9 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Em suas razões em 1º grau, o Apelante buscou a
absolvição
por insuficiência probatória; se vier a ser vencido em tal tese, afirma contentar-se com fixação da
pena basilar no mínimo
legal (Id. 26047961/62).

As contrarrazões ministeriais oferecidas na sede do juízo, contemplaram pedido de
desprovimento
do Apelo (Id. 26047992);
igualmente
, em seu parecer, a PGJ, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 28467951):

SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 217-A DO CP
–
RECURSO DA DEFESA
– 1)
ABSOLVIÇÃO
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 2)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL– IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA DE FORMA ESCORREITA –
PELO NÃO PROVIMENTODO RECURSO
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020